Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-54.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007721-54.2024.8.11.0004
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: AASAP – ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
RECORRIDO: CREUZA SOUZA CAVALCANTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR-- DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES- PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE -DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pela reclamada, no valor de R$ 36,96, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida à restituição na forma simples do valor de R$ R$36,96 e indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.
3. Analisando os autos, verifico que a Requerida não logrou êxito em comprovar a licitude dos descontos realizados, haja vista que não existe nos autos nenhum documento legítimo que comprove a contratação que autorizasse as cobranças, eis que conforme constou em sentença, com relação ao contrato apresentado assinado digitalmente, além de estar desacompanhado de documentos pessoais, geolocalização, biometria “ Primordialmente, pois, é notório que há divergência visível entre a assinatura da autora na procuração e seu documento de identidade quando confrontadas com a assinatura nos Contratos, de modo que a única solução possível é a admissão da afirmação da autora quanto à inexistência de relação contratual entre as partes.É indiscutível que a empresa deveria ter sido mais cautelosa quando da análise da documentação apresentada para assinatura do contrato. Ela tem por certo a obrigação de se cercar dos cuidados necessários a evitar esse tipo de acontecimento, o que evidentemente não pode ser imputado ao consumidor.”
4. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição de forma simples.
5. In casu, a conduta praticada pelo Recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se que houve tentativa de resolução administrativa e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DA RECLAMANTE. 1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida. 3. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). Nas controvérsias que podem ser elucidadas por meio de prova documental, torna-se desnecessária a produção da prova pericial, sendo o Juizado Especial Cível competente para processar e julgar a demanda. 4. A ação indenizatória prescreve em 3 anos, em se tratando de relação civil, ou em 5 anos, em se tratando de relação de consumo. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição da ação indenizatória, em relações de consumo, quando o ajuizamento ocorrer antes do decurso do prazo prescricional de 5 anos (art. 27 do CDC), contado da data da lesão do direito até o ajuizamento da ação. 5. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio pacta sunt servanda), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador enseja conduta ilícita. Por ser o consumidor hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato, decide-se em desfavor da parte reclamada, concluindo-se que houve cobrança sem amparo contratual. 6. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. O desconto indevido em benefício previdenciário, para pagamento de empréstimo que não possui previsão contratual e, realizado em dissonância com as normas de regência, configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada. 7. Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, o desconto indevido de valores em folha de pagamento gera dano moral in re ipsa. 8. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base esses critérios, especialmente o valor debitado indevidamente na folha de pagamento da parte reclamante (R$ 3.669,30), a indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. 9. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. O pedido contraposto, no caso concreto, é improcedente. 10. Recursos conhecidos, mas provido apenas o da parte reclamante. 11. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada. (N.U 1008993-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95,ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007721-54.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREUZA SOUZA CAVALCANTE - CPF: 065.824.861-87 (RECORRIDO), ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (ADVOGADO), AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA - CNPJ: 43.508.418/0001-17 (RECORRENTE), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024